Tribunal: TJBA
Processo: 8024633-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024633-72.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: GABRIEL AUGUSTO PIRES CATAPANO

Advogado(s)
:
MAURICIO BOMFIM MENDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. JUSTIÇA GRATUITA.
CONSÓRCIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE BEM REFERENCIAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRADORA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MULTA (ASTREINTES).
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da administradora de consórcio por alteração unilateral do bem referencial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, com manutenção da multa fixada.

II.
Questão em discussão

As questões em discussão são: (i) a adequação do pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação; (ii) a manutenção do benefício da justiça gratuita; (iii) a caracterização da responsabilidade objetiva da administradora por falha na prestação de serviço consorcial; (iv) a existência de dano moral indenizável; (v) a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; (vi) a adequação da multa por descumprimento de obrigação de fazer.

III.
Razões de decidir

Pedido de efeito suspensivo indeferido por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3º, II, CPC/2015.

Justiça gratuita mantida ante a ausência de provas a infirmar a presunção de hipossuficiência do apelado.

Reconhecimento da administradora de consórcio como fornecedora de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no CDC.

Configurado o dano moral pela alteração unilateral do objeto de consórcio sem observância dos princípios da boa-fé e da transparência.

Restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, diante da má-fé da administradora.

Manutenção da multa fixada a título de astreintes, por não configurar valor excessivo.

IV.
Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é inadequado, devendo ser apresentado por petição autônoma conforme o art. 1.012, § 3º, II, do CPC/2015."
"2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, cabendo prova em contrário à parte impugnante."
"3. A alteração unilateral do bem referencial no consórcio sem anuência do consorciado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais."
"4. Havendo cobrança indevida com má-fé, a restituição dos valores deve ser feita em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC."
"5. A multa cominatória fixada para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer somente comporta redução quando configurado excesso, o que não se verificou no caso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, § 3º, II; 4º; 218, § 3º; 537; CC/2002, arts. 113 e 422; CDC, arts. 2º, p.u., 6º, III, 14 e 42, p.u.; CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, arts. 2º, p.u., e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 21/02/2013, DJe 27/02/2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.074939-8/001, Rel. Desa. Cláudia Maia, j. 24/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8024633-72.2023.8.05.0080
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como APELANTE, BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

e APELADO, GABRIEL AUGUSTO PIRES CATAPANO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor

Salvador,
data da assinatura eletrônica.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza
Substituta de Segundo Grau – Relatora